Tribunal: TJSP
Processo: 1000491-83.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000491-83.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante JOÃO JOSÉ ALVES DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Natalia Gaspar Tosato, deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E
NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
2
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577
Apelante: JOÃO JOSÉ ALVES DA CUNHA
Apelado: Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos
Comarca: São José dos Campos
Voto no 12303
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS e
MATERIAIS. Acidente com bicicleta. Queda do autor
em
buraco
na
via
pública.
Nexo
causal suficientemente demonstrado.
Falha
da
Administração
Pública
Municipal
consistente
na
omissão na fiscalização e conservação da via pública.
Danos morais e materiais caracterizados.
Sentença de improcedência reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por João
José Alves da Cunha em face do Município de São José dos Campos em
razão de alegada queda de bicicleta em buraco de via pública que teria
lhe causado danos de ordem física, material e moral.
A r. sentença de fls. 336-339 julgou improcedente o
pedido, fundamentada em laudo pericial que concluiu pela inexistência
de nexo causal entre o acidente de bicicleta e a patologia que acomete
ao autor. Ao cabo, condenou o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios do requerido, que fixou em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Em suas razões de recurso, o autor alega, em
síntese, que em 18 de abril de 2008 sofreu acidente em via pública em
razão de buraco não sinalizado, com três metros de profundidade,
aberto em via pública por obra executada pela apelada para ampliação
das galerias de água e esgoto. Refere que sofreu diversas escoriações,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
3
fratura na clavícula direita e nas partes íntimas, que resultaram no
afastamento das atividades laborais, longo e desgastante tratamento
médico, e, por conseguinte na decretação de invalidez definitiva.
Argumenta que carreou aos autos documentos que comprovam o
acidente, a via pública no qual ocorreu, documentos médicos
demonstrando as lesões e o tratamento médico, além das perícias
médicas realizadas junto ao INSS e na Justiça Federal onde foi
constatada sua invalidez em decorrência do acidente sofrido. Ressalta
que no primeiro benefício concedido pelo INSS, logo após o acidente,
constou expressamente a origem da incapacidade (queda de bicicleta),
consoante se verifica a fls. 188. Invoca as declarações de testemunhas
do acidente que comprovariam as lesões, realçando estar claro o nexo
causal entre o sinistro e os danos sofridos. Afirma que o marco inicial
de sua invalidez coincide com o acidente narrado na inicial, uma vez
que antes do acidente era completamente apto, exercendo trabalho
braçal, com plena capacidade física dos membros superiores, tanto que,
em 11.02.2008, três meses antes do acidente, foi contratado pelo seu
último empregador (Consórcio Camargo Correa) para o desempenho da
função de mecânico montador (fls. 70), atividade que exige o uso de
força, especialmente dos membros superiores, de modo que estava
completamente apto antes do acidente, não apresentando qualquer tipo
de lesão ou de incapacidade. Enfatiza que do histórico de seus
atendimentos junto à Santa Casa de Misericórdia de São José dos
Campos não se verifica qualquer registro de queixa anterior ao acidente
relativamente ao ombro. Lista os acontecimentos relativos à concessão
de benefícios previdenciários (fls. 353). Ressalta que os benefícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
4
previdenciários, o tratamento em si e a decretação de invalidez se deram
após e em razão do acidente, e que no processo que tramitou perante a
Justiça Federal sob o no 0008438-05.2009.4.03.6103 a sentença
respectiva consignou que a lesão se deu por lesão traumática em ombros
(fls. 279-281), assim como consignado no laudo pericial lá elaborado
(fls. 302-304), que comprova que a lesão e a incapacidade decorreram
do acidente objeto dos autos. Assevera que sua lesão foi classificada
como acidente de trabalho, por ter-se dado no trajeto para o trabalho.
Acrescenta que no acidente houve lesão no ombro direito, inclusive,
tendo este saído do hospital imobilizado com gesso (fls. 36). Refere que
no atendimento de 11.06.2008, logo após o acidente, há expressa
menção acerca da síndrome de impacto por ele sofrida no membro
superior (CID M751), correspondente à síndrome do manguito rotador,
mesmo diagnóstico que revelou sua incapacidade permanente. Aduz
que o pedido de indenização por danos morais se deu em razão do
sofrimento, oriundo de longo tratamento médico e do afastamento das
atividades cotidianas e laborais em decorrência do acidente sofrido.
Afirma que a responsabilidade é de caráter objetivo, eis que o Estado
tinha o dever específico de sinalizar corretamente a via pública em
obras, consoante previsão do Código de Trânsito Brasileiro (art. 88,
caput e parágrafo único). Enfatiza que o marco prescricional para a
contagem do prazo prescricional é a data da concessão da aposentadoria
por invalidez permanente e não a do acidente em si (fls. 346-362).
Contrarrazões a fls. 365-378 com argumentos
preliminares de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pela manutenção da
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
5
Processo redistribuído pela 32a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal, por voto de Relatoria do E. Des. Ruy
Coppola (fls. 383-393).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso
atende
aos
pressupostos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
No mérito, a insurgência prospera.
Na origem, sustenta o autor que, em 18 de maio de
2008 (fls. 113) trafegava de bicicleta na Rua Alberto Renart, Bairro
Santa Inês III, São José dos Campos, quando caiu num buraco não
sinalizado, com três metros de profundidade, aberto em via pública em
decorrência de obra executada pela requerida. Narra que, em razão
da queda, sofreu diversas escoriações, além de fratura de clavícula e de
lesões em partes íntimas, e, que teve de afastar-se de suas atividades
laborativas de mecânico montador, recorrendo a auxílio-doença
concedido pelo INSS. Refere que, em decorrência do acidente, sofreu
intervenção cirúrgica em 17.04.2009 para correção de seu ombro
direito, e, que, posteriormente, em 18.10.2011, foi-lhe concedida a
aposentadoria por invalidez. Requer a condenação do réu ao pagamento
de indenização a título de lucros cessantes no montante de R$3.780,05 e
de danos morais, sugerindo o montante de 50 (cinquenta) salários
mínimos.
Pois bem.
De início, é de se afastar a alegada ilegitimidade
passiva do Município.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
6
No bojo da ação ordinária que o ora recorrente
ajuizou em face da SABESP, no 0401622-55.2009.8.26.0577, julgada
improcedente, o d. Juízo verificou que a obra pública objeto destes e
daqueles autos foi executada pelo Município de São José dos Campos e
não pela SABESP. Veja-se:
Isso porque os documentos que instruem os autos revelam
que a obra pública era executada pelo Município de São
José dos Campos e não pela ré. Os documentos de fls.
116/123 revelam que a Prefeitura Municipal realizou obras
para a instalação da rede de esgoto na Avenida Albert
Renart, nesta cidade, para o quê a ré apenas forneceu os
materiais. Tal conclusão é corroborada pela informação
prestada pelo Município no ofício de fl. 152, do qual se
extrai o seguinte trecho:
“A realização desta obra ficou por conta da Empresa
GomesVeras Saneamento e Construções Ltda., contratada
pela Prefeitura para execução de ramais de rede de água de
esgoto domiciliares em lotes vagos no Jardim Santa Inês III
para implantação do Plano Comunitário de Melhorias
(PCM).Como a Secretaria de Habitação estava fazendo em
parceria com o CDHU Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano algumas residências na Av. Albert
Renart, foi necessária a execução desse serviço para atender
às futuras casas com as redes. Nesse ínterim, firmou-se
parceria com a SABESP fornecedora de material, e a
execução ficou por conta da empresa contratada pela
Prefeitura Gomes Veras.Ressalto que as obras foram
iniciadas no ano de 2.007 e tiveram seu término em
Fevereiro
de
2.008,
anteriormente
ao
acidente
relatado.”Assim, conquanto ao §6o do art. 37 da CF atribua
a responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público, tal responsabilidade
não prescinde de uma conduta culposa do agente que esteja
no exercício desse serviço, que não ocorreu na hipótese, ao
menos com relação a ré.
O segundo ponto a ser observado é que o caso versa
sobre responsabilidade subjetiva, por se referir à omissão do Município
no dever de conservação e fiscalização das vias públicas. Nesse sentido,
a doutrina e a jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
7
É mister acentuar que a responsabilidade por falta de
serviço, falha
do
serviço
ou
culpa
do
serviço
(faute du serviço, seja qual for a tradução que se lhe dê),
não é, de modo algum, responsabilidade objetiva, ao
contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se
inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva
porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu
o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.
(...)
Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-
la a simples relação causal entre um acontecimento e o
efeito que produz. Há responsabilidade subjetiva quando
para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora do
dano revele deliberação na prática do comportamento
proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de
empenho,
atenção
ou
habilidade
normais
(culpa)
legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou
outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre
responsabilidade por comportamento ilícito quando o
Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões,
não atua ou atua insuficientemente para deter o evento
lesivo. (Celso Antônio Bandeira de Melo, “Curso de Direito
Administrativo”,
Malheiros,
29a
ed.
atualizada,
p.
1019/1021).
A conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias
e logradouros
públicos
inserem-se
no
âmbito
dos
deveres jurídicos
da
Administração
razoavelmente
exigíveis, cumprindo-lhe
proporcionar
as
necessárias
condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos
veículos que transitam pelas mesmas. A omissão no
cumprimento desse dever jurídico, quando razoavelmente
exigível, e identificada como causa do evento danoso sofrido
pelo particular, induz, em princípio, a responsabilidade
indenizatória
do
Estado. (Yussef
Said
Cahali,
“Responsabilidade Civil do Estado”, 3a ed., 2007, Revista
dos Tribunais, pág. 230).
Também
caracteriza
comportamento
omissivo
culposo, regido
pela
teoria
da faute du service,
a
ensejar indenização,
a
inércia
do
Poder
Público
Municipal, Estadual e Federal que deixa de fazer a
conservação das vias públicas no perímetro urbano e das
estradas e rodovias municipais, estaduais ou interestaduais,
sob responsabilidade
da
União.
A
deterioração
da
camada asfáltica
ou
a
proliferação
de
buracos,
irregularidades, reentrâncias, bueiros abertos ou salientes e
outras irregularidades nas vias públicas de passagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
8
de veículos
e
de
pedestres
caracterizam
omissão
desidiosa do Poder Pública, que responderá pelos danos que
ocorram em
razão
dessas
irregularidades. Em
casos
tais essa
culpa,
geralmente
por
negligência,
é
presumida, invertendo-se o ônus da prova.” (Rui Stoco,
“Tratado de Responsabilidade Civil Responsabilidade civil e
sua interpretação doutrinária e jurisprudencial” Editora RT,
5a ed., p. 862).
REPARAÇÃO DE DANOS Queda de transeunte provocada
pela existência de desnível acentuado no passeio público
Municipalidade
e
proprietários
do
imóvel
lindeiro acionados que devem mesmo responder pelos
danos ocasionados a demandante Responsabilidade do
ente estatal que decorre da má prestação de serviço
público, incumbindo aos seus agentes zelar pela deslocação
segura nas ruas e passeios públicos, mediante fiscalização
efetiva Lesões corporais suportadas pela autora que impõem
a compensação
do
prejuízo
extrapatrimonial
alardeado, corretamente dimensionado na r. sentença Apelo
do Município não provido.
(...)
De outro lado, o ente estatal deve mesmo responder pelos
danos ocasionados a demandante, delineada a má prestação
de serviço público; afinal, incumbe ao Município, pelos seus
agentes, zelar pela deslocação segura nas ruas, avenidas e
passeios públicos existentes no perímetro urbano, o que
inclui as calçadas.
Estas constituem domínio público local; integram as vias
públicas, que “... constituem (...) dependências dominiais
mais importantes, afetadas ao uso direto e coletivo
do público, sendo que seu destino inequívoco está na base
ao mesmo tempo dos direitos dos usuários comuns e dos
poderes da Administração, nas restrições que ela pode fazer
a estes direitos." (CRETELLA JÚNIOR “Bens Públicos”,
Ed. Leud,
1975,
pág.
138, n°78) (Apelação
no
0012668-88.2010.8.26.0604, Relator Desembargador Paulo
Dimas Mascaretti, j. 30/04/2015).
APELAÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS QUEDA EM
PASSEIO
PÚBLICO
ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO A LIDE
AFASTADAS O ÔNUS DO PROPRIETÁRIO NÃO ISENTA
O MUNICÍPIO DE SUA RESPONSABILIDADE, HAJA
VISTA QUE É DEVER DA MUNICIPALIDADE ZELAR
PELA
SEGURANÇA
DOS
MUNÍCIPES
E
PELA
PREVENÇÃO DE ACIDENTES RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO PELA PRESERVAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
9
E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO, BEM PÚBLICO DE
USO COMUM LESÕES SOFRIDAS QUE ENSEJARAM
HOSPITALIZAÇÃO DA VÍTIMA OMISSÃO ESTATAL NA
CONSERVAÇÃO DAS CALÇADAS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
IMPORTÂNCIA FIXADA EM 1a INSTÂNCIA SE MOSTRA
ELEVADA DIANTE DOS FATOS OCORRIDOS RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelação no
0002749-51.2012.8.26.0363, Relator
Desembargador Franco Cocuzza, j. 08/04/2013).
Responsabilidade
Civil
do
Estado Queda em
virtude
da existência de um buraco na calçada Autora que teve que
se
submeter a cirurgia para implante de pinos e perdeu a
mobilidade do braço direito Ilegitimidade passiva do
Município afastada O ônus do proprietário do imóvel
lindeiro pela preservação da calçada não isenta o Município
de
sua
responsabilidade,
haja
vista que
é
dever
da Municipalidade zelar pela segurança dos munícipes e
pela prevenção de acidentes Exegese dos artigos 11, 14 e 17
da
Lei Municipal n.o 15.442/11 - Responsabilidade por
omissão,
portanto, subjetiva Conduta culposa, dano e nexo de
causalidade provados Indenização devida Inteligência do
art. 37, §6o CF Recurso provido. (Apelação no 0044210-
94.2011.8.26.0053, Relator Desembargador Oscild de Lima
Jr., j. 03/03/2015).
APELAÇÕES Indenização por danos morais Queda em via
pública,
em
precário
estado
de
conservação
Procedência Pretensão de reforma Possibilidade, em parte
Acidente e nexo causal comprovados Responsabilidade do
proprietário
do imóvel
em
manter
a
via
em
condições
de
acessibilidade Dever
do
Município
de fiscalizar
os
logradouros
públicos Falta
do serviço
caracterizada
Precedentes deste Eg. Tribunal - Dano moral “in re ipsa”
Situação de sofrimento evidente Fixação razoável do valor
da indenização Cabimento, contudo, da aplicação dos
critérios de atualização da Lei no. 11.960/09 - Possibilidade,
porquanto pendente decisão de modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da
referida norma, na ADI 4357 Entendimento do próprio STF,
nos termos de decisão cautelar ratificada pelo Plenário,
proferida nessa mesma ADI Verba honorária bem fixada
Apelação do estabelecimento a que se nega provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
10
Provimento parcial do recurso do Município. (Apelação no
0001084-45.2012.8.26.0445,
Relatora
Desembargadora
Maria Olívia Alves, j. 22/06/2015).
Responsabilidade
civil. Queda no
passeio público. Má
conservação e manutenção. Longevidade do fato. Omissão
do dever de fiscalização pela municipalidade. Dever
de indenizar
bem
reconhecido. Danos comprovados
Indenização
corretamente fixada. Recurso
improvido (Apelação
no
0006115-44.2009.8.26.0318,
Relator Desembargador Luis Fernando Camargo de Barros
Vidal, j. 15/09/2014).
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - DANOS CAUSADOS
EM
RAZÃO
DE QUEDA PROVOCADA
PELO PISO
ESCORREGADIO E PELA MÁ
CONSERVAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO (BURACO) -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO -
DESCABIMENTO
-
"FAUTE
DE
SERVICE"
-
RESPONSABILIDADE
POR
OMISSÃO
DO
PODER PÚBLICO
COMPETENTE
PELO
EVENTO
DANOSO A ENSEJAR A REPARAÇÃO DOS DANOS
MORAIS EXPERIMENTADOS
PELA
AUTORA
-
TIPIFICAÇÃO
- FIXAÇÃO
DO
DANO
MORAL
-
INDENIZAÇÃO DEVIDA OBSERVADOS OS CRITÉRIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO (Apelação
no
0015102-26.2003.8.26.0562,
Relator Desembargador Amorim Cantuária, j. 10/01/2012).
Sendo assim, a pretendida responsabilização da ré
depende de prova de um fato administrativo, de um dano indenizável e
do nexo causal entre eles; além de prova de culpa ou dolo no fato
administrativo.
O acervo probatório é favorável à versão dos fatos
apresentada pelo autor, no sentido de que o acidente ocorreu em razão
de um buraco existente em via pública. A prova determinante nesse
sentido são as fotografias de fls. 25/31, que demonstram a existência de
um buraco, exatamente no local do acidente indicado no Boletim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
11
Ocorrência lavrado por iniciativa do autor dois dias após o ocorrido (fls.
20-24). Inclusive, referido buraco continuava no mesmo local, depois
de transcorrido um ano do acidente.
Note-se que, após o acidente, o autor, em
19.05.2008 e 21.05.2008 passou pelo ortopedista com registro de
motivação relativa à queda de bicicleta (fls. 33), em 23.05.2008
apresentou dor na parte inferior do abdômen, e, em 28.05.2008 foi
diagnosticado com hipogástrio em razão de queda de bicicleta (fls. 32).
Consta ainda que, em 19.05.2008, saiu do hospital com tala gessada
axilo palmar, e, que, em 11.06.2008, retornou ao hospital com dor no
ombro existente há 35 dias, sendo atendido, sempre, na Santa Casa de
Misericórdia de São José dos Campos (fls. 38).
Consta também que, em 11.06.2008, logo após o
acidente, foi diagnosticado com bursite em ombro, constando como
CID principal M751 síndrome do manguito rotador (fls. 38).
Por sua vez, o primeiro benefício previdenciário por
incapacidade requerido pelo autor um mês após o acidente, em
18.05.2018, com o registro histórico de que sofreu queda de bicicleta,
foi concedido, (fls. 188).
Verifica-se
ainda
do
registro
histórico
de
atendimentos médicos do apelante junto à Santa Casa a inexistência de
registros antecedentes ao acidente relativos a dores no ombro.
O d. Juízo determinou a realização de laudo pericial
pelo IMESC (fls. 257-268).
O Perito consignou que o autor foi diagnosticado
como portador de politrauma com edema em região frontal esquerda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
12
equimose e edema em púbis, bolsa escrotal e pênis, equimose em face
anterior da coxa direita, periorbitária direita, escoriação em face lateral
esquerda da cintura pélvica e imobilização do membro superior direito
em tala gessada (fls. 266), e constatou a existência de incapacidade
laboral parcial e permanente, em decorrência da qual o autor deve evitar
atividade com sobrecarga ou que demande mobilidade total ao ombro
direito.
Ademais, o expert do IMESC concluiu que há nexo
direto entre o quadro de politrauma descrito no exame de Corpo de
Delito de 21.05.08 com o acidente de bicicleta ocorrido em 18.05.08.
Não foi possível constatar nexo entre a síndrome do manguito rotador
no ombro direito do autor que deu origem a sua aposentadoria com o
acidente de bicicleta ocorrido em 18.05.2008 com base nos documentos
dos autos e principalmente por apresentar relatório de ressonância
magnético do ombro direito com sinais de lesão degenerativa sem
sinais de lesão aguda.
Por outro lado, no laudo pericial produzido
anteriormente na 1a Vara Federal (processo no 2009.61.03.008438-0) o
expert concluiu que o ora recorrente sofreu acidente grave com
comprometimento da função motora dos membros superiores. Foi
submetido a procedimento operatório nos ombros, bilateralmente,
encontra-se em fase de recuperação cirúrgica, está incapacitado a
exercer atividades que demandem esforços físicos mesmo que leves.
Somente o resultado do tratamento cirúrgico, a reabilitação mecânica
do membro, através de medicamentos e procedimentos fisiátricos,
poderão determinar as sequelas e limitações impostas ao periciando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
13
havendo necessidade de nova avaliação pericial após seis meses (fls.
302-304). E, em resposta ao quesito de no 14 elaborado pelo d. Juízo,
respondeu que é possível determinar que o início da incapacidade se
deu com o acidente e trauma sofridos em 18 de maio de 2018 (fls. 304).
Verifica-se que referido laudo foi acolhido
totalmente pela r. sentença de fls. 279-281 da Justiça Federal, que
restabeleceu o benefício previdenciário de auxílio-doença ao autor.
Desses elementos, conclui-se que a concessão da
aposentadoria por invalidez (fls. 86) ao autor está intimamente ligada à
motivação da concessão do auxílio doença que auferia anteriormente,
desconsiderada pelo expert do Juízo.
Sobre a documentação carreada aos autos, foi
oportunizada pelo d. Juízo manifestação pelo Município de São José
dos Campos, assegurando-lhe o devido contraditório (fls. 319).
Ainda, o autor agregou aos autos declarações,
registradas em cartório, de pessoas que presenciaram seu acidente no
local indicado no boletim de ocorrência (fls. 40-44).
Nessa medida, a partir das circunstâncias do
acidente, verifica-se que o autor apresentou as provas exigíveis para
segura demonstração do seu direito.
Nesse sentido, os documentos carreados aos autos
têm força suficiente como prova constitutiva do direito, que cabia ao réu
desconstituir, o que, no caso, não foi feito. Com efeito, vê-se que, na
contestação, o réu se limitou a argumentar que as fotos seriam datadas
de um ano após os fatos, sem demonstrar, que à época da ocorrência
inexistia o alegado buraco na via pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
14
Nessas circunstâncias, conclui-se que, ao contrário
do alegado nas contrarrazões, em verdade foi o réu que não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (na forma do art.
333, II, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época), a fim
de afastar o nexo de causalidade, ao menos quanto à existência do
buraco como causa principal do acidente.
A existência do buraco, além do nexo de
causalidade, faz prova também da culpa do réu, consubstanciada na
falha no seu dever de conservação e fiscalização da via pública, não
havendo de se falar em culpa exclusiva, tampouco concorrente da
vítima, uma vez que a falta de sinalização foi determinante para a
ocorrência do acidente, consoante se verifica da fotografia de fls. 31,
que indicava uma via uniforme. Ora, justamente, na curva o autor
deparou-se e foi surpreendido com o buraco, objeto de obras pela
Municipalidade.
De outra parte, pleiteia o autor o ressarcimento da
diferença entre o seu salário e o benefício auxílio doença (fls. 09), pois,
considerando que o Auxílio Doença corresponde à 91% do valor do
salário, entende fazer jus ao ressarcimento da diferença entre seu salário
e o benefício, no percentual de 9%. Conforme carta de concessão
expedida pelo INSS foi considerado como salário de benefício a média
dos 80% maiores salários de contribuição, correspondente ao valor de
R$ 1.224,69, sendo o salário inicial calculado no valor de R$1.114,46
ante a aplicação do coeficiente de 0,91% (fls. 80), gerando a diferença
mensal de R$110,23, totalizando, segundo o autor, parcelas devidas no
montante de R$3.780,05, ao considerar o período do auxílio doença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
15
concedido até a aposentadoria por invalidez, consoante cálculos
apresentados relativos ao período de 28.08.2008 (fls. 79) a 28.04.2011
(fls. 81-85).
Entretanto, ao contrário dos cálculos apresentados,
verifica-se pelo documento de fls. 198 que a data de cessação do
benefício (DCB) foi 18.05.2011 e não 28.04.2011, de modo que os
cálculos deverão ser refeitos em sede de cumprimento de sentença,
observado o período de 28.08.2008 a 18.0.5.2011
Assim,
com
relação
aos
lucros
cessantes,
devidamente demonstrados no período de 28.08.2008 (fls. 79) a
18.05.2011 (fls. 198), estão prescritas tão somente as parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação (art. 1o do
Decreto no 20.930 de 1932). Também com propriedade, o d. Juízo
frisou que a demanda proposta anteriormente pelo requerente tão
somente em face da SABESP não teve o condão de interromper a
prescrição perante a Municipalidade (fls. 215-216).
Relativamente à correção monetária, deverá ser
aplicado o IPCA-e (conforme a decisão do E. STF ao julgar o Tema 810
da Repercussão Geral e a decisão do E. STJ ao julgar o Tema n. 905 dos
Repetitivos), a partir do vencimento de cada parcela. A correção se fará
a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga (natureza
alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum), além da
incidência de juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54
do STJ) e na forma da L. 11.960/09.
Também não há que se questionar a ocorrência de
dano moral, pois os danos suportados pelo autor em sua integridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
16
física, provados nos autos, à evidência extrapolam as raias do “mero
aborrecimento”, qualificando-se como danos morais in re ipsa.
Passando
à
quantificação, tem-se
que
deve
ser dimensionada em R$20.000,00 (vinte mil reais) considerando as
diretrizes que devem nortear tal indenização - proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa, e exercer, sobre o ofensor, efeito dissuasório, desencorajando-o
de reincidir em práticas indevidas, consideradas as circunstâncias do
caso (gravidade do fato e suas consequências, situação pessoal e
o comportamento da vítima e do autor do dano), notadamente o
sofrimento experimentado pelo autor em decorrência das graves lesões
sofridas, que o afastaram das atividades cotidianas e laborais, e
presumivelmente
lhe
incutiram
sentimentos
de
inutilidade,
incapacidade, e impotência, altamente frustrantes para um homem
acometido de tais sequelas em idade na qual era ativo e contribuía para
o sustento dos seus, consoante argumentado a fls. 13.
Anote-se que sobre o valor estabelecido para
indenização do dano moral devem incidir juros de mora desde a data do
evento danoso (Súmula 54 do STJ) e na forma da L. 11.960/09; e
correção monetária desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ),
aplicando-se o IPCA-e (conforme a decisão do E. STF ao julgar o Tema
810 da Repercussão Geral e a decisão do E. STJ ao julgar o Tema n.
905 dos Repetitivos).
À vista do analisado, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para condenar o réu ao
pagamento de danos morais ao autor no montante de R$20.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
17
(vinte mil reais) bem como ao pagamento das parcelas a título de
lucros cessantes correspondente à diferença mensal de R$110,23
(atinente ao período de 28.08.2008 a 18.05.2011), observado o
quinquênio que antecedeu a propositura da ação, observando-se
ainda, quanto a correção e juros, o acima estabelecido.
Em razão da sucumbência mínima do autor,
condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas
processuais eventualmente devidas em reembolso; e dos honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, ora fixados em 10% do
valor da condenação.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000491-83.2015.8.26.0577 -Voto no 12303
18
Relatora